Tribunal: TJES
Processo: 5003003-41.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003003-41.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CESAR MILANEZ
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º
5003003-41.2017.8.08.0014

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE:
CARLOS CESAR MILANEZ

EMBARGADO:
BANCO ITAUCARD S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no evento n.º 98253.

Por força do aludido julgamento foi desprovido
o recurso interposto pela parte Autora e provido em parte o recurso interposto pela parte Ré,
o que implicou na
reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de origem
.

Irresignado,
o Autor
interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso tempestivo.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante, como fundamento recursal, que quando da prolação do julgamento embargado houve
omissão no que tange à análise das provas carreadas aos autos, haja vista que as negativações promovidas anteriormente em face do Autor se tratam, na verdade, de anotações indevidas, o que acarretaria na
não
incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e a consequente manutenção da condenação em danos morais.

Sem razão o Embargante, com a devida vênia.

Confrontando a fundamentação do recurso com o julgamento recorrido, observo que o
conteúdo dos presentes embargos declaratórios sob análise reflete, inequivocamente, a insatisfação da parte Embargante com as razões do julgamento objurgado.

Desse modo, eventual impropriedade meritória no julgamento da lide, que se traduz em mera insatisfação com o resultado, não se enquadra no rol das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, disciplinadas no art. 1.023 do CPC.

Significa dizer que a pretensão da parte Embargante refletiu mera pretensão oblíqua de reforma do julgado recorrido, no sentido de rediscutir a lide e sua fundamentação, e não meramente supressora de omissão, contradição ou obscuridade, nem erro material.

Nesse sentido:

«[...] 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados (
STJ
, EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1708260/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)»

Ademais, em analisando os processos dos quais o Embargante alega terem sido declaradas equivocadas as r. anotações, percebo que no processo tombado sob o nº 0009093-19.2018.8.08.0014 houve julgamento de mérito rejeitando os pedidos formulados na peça de ingresso, o que, decerto, torna legítima a inclusão do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foram
conhecidos
os embargos declaratórios e, no mérito,
desprovidos
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/
alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.